Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da lei 1.060/50.
3. Embora os embargos de terceiro constituam processo autônomo, eles estão intrinsecamente ligados ao cumprimento de sentença que os originou. Dessa forma, deve a gratuidade de justiça concedida na ação principal ser estendida aos embargos de terceiro.
4. Recurso conhecido e provido.